Tribunal: TJSP
Processo: 2197282-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleito de progressão de regime. O "Habeas Corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
3-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediato recambiamento do paciente a estabelecimento prisional no município de Palmas/TO.
4-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com determinação.